Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial proveniente do Acórdão 642/2018 - TCU - Plenário (TC 032.028/2017-2). Auditoria realizada na gestão dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Mata Grande/AL, nos exercícios de 2016 e 2017. (fraudes na aquisição de produtos lastreadas por verbas federais transferidas fundo a fundo pelo Ministério da Saúde)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC Processo 032.028/2017-2 (Relatório de Fiscalização 460/2017), determinada por meio do Acórdão 642/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa RR Distribuidora Ltda. - ME, para que o Sr. Raphael Barros de Lima e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros respondam pelos danos causados ao Erário; 9.2. considerar revéis o Sr. Cleriston Marinho Buarque, a empresa RR Distribuidora Ltda. - ME e seus sócios, Sr. Raphael Barros de Lima e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros; 9.3. julgar irregulares as contas de Andressa Campos de Lima, Cleriston Marinho Buarque, Erivaldo de Melo Lima, Erivânia Silva de Lima, Gabriel Brandão Gomes, José Jacob Gomes Brandão, RR Distribuidora Ltda. - ME, Raphael Barros de Lima e Raulene Karoline da Silva Barros, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. solidariamente o Sr. José Jacob Gomes Brandão, a Sra. Andressa Campos de Lima, o Sr. Cleriston Marinho Buarque, a empresa RR Distribuidora Ltda.-ME e os seus sócios, Sr. Raphael Barros de Lima e Sra. Raulene Karoline da Silva Barros: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/09/2016 5.308,82 15/09/2016 10.474,00 15/09/2016 53.727,00 29/09/2016 5.000,00 30/09/2016 14.798,70 30/09/2016 38.201,30 20/10/2016 11.800,00 20/10/2016 40.977,84 25/10/2016 15.000,00 14/11/2016 1.713,00 14/11/2016 3.771,68 14/11/2016 18.609,00 14/11/2016 413,70 18/11/2016 10.830,00 23/11/2016 14.000,00 14/12/2016 12.400,00 15/12/2016 12.400,00 15/12/2016 10.325,62 15/12/2016 10.766,50 15/12/2016 18.752,80 16/12/2016 9,00 27/12/2016 28.210,00 27/12/2016 13.913,50 28/12/2016 100.000,00 29/12/2016 31.528,00 30/12/2016 229,40 30/12/2016 24.225,00 30/12/2016 6.014,60 9.3.2. solidariamente o Sr. Erivaldo de Melo Lima, o Sr. Gabriel Brandão Gomes, a Sra. Erivania Silva de Lima, a empresa RR Distribuidora LTDA-ME e os seus sócios, Sr. Raphael Barros de Lima e Sra. Raulene Karoline da Silva Barros: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/02/2017 48.336,00 21/02/2017 36.761,00 17/03/2017 33.975,28 17/03/2017 55.053,65 17/03/2017 21.025,85 20/03/2017 19.958,10 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados no quadro a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) José Jacob Gomes Brandão 70.000,00 Andressa Campos de Lima 56.000,00 Cleriston Marinho Buarque 14.000,00 Erivaldo de Melo Lima 30.000,00 Gabriel Brandão Gomes 24.000,00 Erivânia Silva de Lima 6.000,00 Empresa RR Distribuidora Ltda. - ME 100.000,00 Raphael Barros de Lima 100.000,00 Raulene Karoline da Silva Barros 100.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para ajuizamento das ações que entender cabíveis.